Tribunal: TJMT
Processo: 1009709-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009709-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração, Guarda com genitor ou responsável no exterior, Perda ou Modificação de Guarda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINA GABRIELA DE OLIVEIRA TOTH - CPF: 314.189.248-22 (ADVOGADO), ANEZIA EDIGARDA MARCHIORETTO - CPF: 396.543.541-87 (AGRAVANTE), FERNANDO LUIZ COSTA (AGRAVADO), PAULO HENRIQUE SANTOS GOMEZ - CPF: 802.409.095-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO LUIZ COSTA - CPF: 548.308.501-91 (AGRAVADO), EMILIO PEREIRA SILVA MACEDO - CPF: 798.200.341-91 (ADVOGADO), ALESSANDRO PEREIRA DE LIMA E SILVA - CPF: 599.399.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR CUMULADA COM PEDIDO DE RESIDÊNCIA DE MENOR NO EXTERIOR – PROCEDIMENTO AFETO À JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – APLICAÇÃO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS PREVISTO NO ARTIGO 198, II, DO ECA –
INTERPOSIÇÃO RECURSAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Consoante firme orientação do Superior Tribunal de Justiça, o prazo de interposição de recurso nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, é de 10 (dez) dias corridos, salvo nos embargos de declaração, conforme estabelecido no artigo 198, II c/c artigo 152, §2o, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), de modo que inaplicável o previsto no Código de Processo Civil.

Assim, constada a intempestividade frente ao disposto na lei específica, o recurso não merecer ser conhecido, já que interposto após transcorrido o decêndio legal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1009709-93.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANEZIA EDIGARDA MARCHIORETTO

AGRAVADO:

FERNANDO LUIZ COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANEZIA EDIGARDA MARCHIORETTO
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá/MT,
Dra.
Gleide Bispo Santos
, lançada nos autos da ação de
destituição de poder familiar cumulada com pedido de residência de menor no exterior
ajuizada em face de
FERNANDO LUIZ COSTA
, que
concedeu a guarda provisória da menor
M. M. C.
à avó paterna, Sra. Terezinha Lizeux Maximiano Costa, bem como declinou da competência em favor do Juízo da Infância e Juventude da Comarca de Goiânia/GO, tendo em vista ser este o local em que a guardiã/avó paterna reside e possui domicílio.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a necessidade de reforma do
decisum
, ao argumento que este se mostra equivocado, já que o juízo
a quo
decidiu substituir a guardiã provisória sem permitir manifestação prévia do Ministério Público, o que é obrigatório, segundo dispõe o artigo 204 do ECA.

Assevera que há contradição entre a decisão agravada e a anterior, que determinou o desentranhamento da petição atravessada pela avó paterna, em que se pugnou, justamente, o exercício provisório da custódia da neta, havendo, assim, violação ao princípio da vedação à prolação de decisões surpresas.

Aduz que é inverídico o argumento da decisão recorrida que a menor estaria passando por transtornos depressivos graves por culpa da genitora/agravante e que o que ocorreu, infelizmente, foi uma criança manipulada pelo pai, seduzida com o desejo de tê-lo presente em sua vida e com fantasias de uma vida maravilhosa em outro país.

Registra que não restou demonstrado nos autos que a avó paterna possui capacidade para exercer a guarda da menor e que desde que passou a exercê-la vem impedindo o seu acesso à menor.

Discorre que
inexiste fundamento legal para entregar a guarda provisória da menor a qualquer outro familiar que não sejam os genitores, quando ambos têm capacidade e estão dispostos ao exercício da guarda.

Com base nos pressupostos legais, pugna pela:

a)
declaração de nulidade da decisão recorrida diante da ausência de intimação do Ministério Público;
b)
anulação do declínio de competência à Comarca de Goiânia; e
c)
a reforma da decisão de piso para que se reestabeleça imediatamente a guarda da menor, com residência junto à Genitora, ora Agravante.

Não houve pedido de tutela recursal.

O agravado apresentou contraminuta,
alegando, preliminarmente, que o recurso é intempestivo, posto que o prazo recursal escoou muito antes do seu protocolo. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id 132131156).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Marcelo Ferra de Carvalho
,

opina pelo
acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso em razão da sua intempestividade, e no mérito, pelo desprovimento do recurso
(Id
132332668
).

Por meio do petitório de Id 132513656, a agravante rebate a alegada intempestividade do presente recursal, discorrendo, para tanto, que
“a decisão agravada foi proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau em 26.11.2021, através de ID. 70816669, sem que houvesse publicação, o que, por si só, é conduta atípica e que muito chama a atenção, pois justamente afasta o direito de recorrer das decisões, maculando o duplo grau de jurisdição”
(sic).

Além disso, afirma que não ser verdadeira a alegação feita pelo agravado e pelo órgão ministerial no sentido de que
“a publicação intimando a Agravante ocorreu em nome do DR. GABRIEL STAURENGHI MURER, em ID. 80135687”
, pois
“ao verificar mencionado ID, nada se pode extrair a não ser o descrito “Intimação MP”
(sic).

No mais, reforça que o meio legal e formal de intimação dos advogados é a publicação no adequado Diário Oficial, e não “por meio de sistema interno”, bem como afiança a impossibilidade de conhecimento da contraminuta, porquanto ofertada de forma intempestiva, a teor do que dispõe o art. 198, inciso II, do ECA.

Certificado que este processo é isento de preparo, conforme § 2o do artigo 141 c/c artigo 198, I do ECA – Lei no. 8.069/1990 (Id 128997656).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, faz-se necessário analisar os pressupostos de admissibilidade do presente recurso.

Convém ponderar, desde logo, que a ação de base foi ajuizada perante a 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, e, como cediço, a Lei no. 13.509/2017, ao alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente, esclareceu, vez por todas, que os prazos ali previstos, aplicáveis aos seus procedimentos, são contados em
dias corridos
(art. 152, §2o, do ECA – incluído pela Lei no. 13.509/2017), confira:

“Art. 152. Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se
subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente
.

(...)

§ 2o Os prazos estabelecidos nesta Lei e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em
dias corridos
, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público.”
(grifei)

Por sua vez, o artigo 198, II, do ECA dispõe sobre o prazo decenal para a interposição de recurso, confira:

“Art. 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), com as
seguintes adaptações
:

(...)

II – em
todos os recursos
, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de
10 (dez) dias
;”

Sob esta ótica é que a tempestividade do agravo de instrumento deve ser verificada.

Em consulta à plataforma PJE de 1o grau, observa-se que a d. Magistrada de primeiro grau lançou a decisão objurgada em
26/11/2021
, onde concluiu que:

“(...)
Por todo o exposto, determino:

1.
Revogo
a guarda provisória da adolescente concedida em favor de Suziane Cristina Marchioretto (item ‘1’ da decisão liminar ID 55713644), nos termos do art. 35 do ECA.

2.
Concedo
a guarda provisória da adolescente Manoella Marchioretto Costa em favor da avó paterna Terezinha Lizeux Maximiano Costa, nos termos do art. 33 do ECA. Consigno que a guardiã deverá vir retirar a adolescente aqui em Cuiabá;

3.
Lavre-se
o Termo de Guarda Provisória e Compromisso, nos termos do art. 32 do ECA.

4.
Por consequência,
declino da competência
em favor do Juízo da Infância e Juventude da Comarca de Goiânia/GO, tendo em vista que a guardiã/avó paterna Terezinha Lizeux Maximiano Costa reside e possui domicílio na Rua Ruy Brasil Cavalcante, no 496, Q R-36, L 1-3, Apart. 1202, Cond. Edf. Art 1 Siron Franco, Setor Oeste, Goiânia/GO, CEP 741.401-40, nos termos do art. 147, I, do ECA e Súmula 383 do STJ.

5.
Proceda-se
à redistribuição dos autos ao Juízo da Infância e Juventude da Comarca de Goiânia/GO, com as baixas e anotações necessárias.

6.
Ressalta-se
a fundamental necessidade de a adolescente Manoella Marchioretto Costa ser submetida
com urgência
a psicoterapia e plano terapêutico com acompanhamento de psicólogo e psiquiatra, incluindo atividades físicas, lúdicas, intelectuais etc., para possibilitar maior cobertura e apoio à adolescente, que vivencia intensos conflitos internos e externos, de preferência com o acompanhamento por profissionais que o Juízo conheça e confie.

7
.
Intimem-se
os advogados constituídos e o Ministério Público, via sistema PJe, para ciência dessa decisão
(...)”
(Id 70816669 – autos de origem).

Analisando os autos de origem, verifica-se que houve intimação do advogado constituído pela recorrente Dr. Gabriel Staurengui Murer, formalmente intimado por meio de expedição eletrônica da intimação pelo sistema PJE em 11/11/2021, seguindo-se de certificação de decurso do prazo para o advogado nominado no sistema em 29/11/2021.

Logo, considerando que advogado da ora recorrente foi devidamente intimado pelo sistema eletrônico em
11/11/2021
, conforme se constata da aba ‘Expedientes’ em que registra a intimação expedida para manifestação acerca da decisão agravada, que no caso concreto relaciona-se ao Id 118800823 – e não ao Id 80135687 –, ao passo que
o recurso de agravo de instrumento foi interposto somente em
20/05/2022
, resta esvaziado o prazo recursal correspondente, não havendo outro caminho a não ser o não conhecimento deste instrumento.

Nesse trilhar, o entendimento consolidado no STJ é no sentido de que os prazos previstos no inciso II do artigo 198 do Estatuto da Criança e Adolescente (Lei no. 8.069/90-ECA) são aplicáveis aos procedimentos especiais previstos nos artigos 152 a 197, quais sejam: perda e suspensão do poder familiar;

destituição da tutela; colocação em família substituta; apuração de ato infracional atribuído a adolescente; apuração de irregularidades em entidade de atendimento;
apuração de infração administrativa às normas de proteção à criança e ao adolescente;
e habilitação de pretendentes à adoção; ao passo que os prazos recursais dos procedimentos ordinários serão estabelecidos pelas regras gerais do CPC.

Conforme informativo no. 1647, de 24/05/2019, o STJ, ao publicar as

teses jurisprudenciais firmadas pelos órgãos julgadores do Tribunal nos acórdãos incluídos na Base de Jurisprudência da Corte Superior, firmou o seguinte:

"A previsão expressa no ECA da contagem dos prazos nos ritos nela regulados em dias corridos impede a aplicação subsidiária do art. 219 do CPC/2015, que prevê o cálculo em dias úteis."

Neste caso, trata-se da aplicação do princípio da especialidade diante do conflito de leis, uma vez que existe norma sobre a contagem do prazo em dias corridos na lei especial, ou seja, não há lacuna a atrair a aplicação subsidiária ou supletiva da regra do Código de Processo Civil, que prevê o cálculo em dias úteis.

Sobre o assunto, eis a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. APELAÇÃO. PRAZO DE 10 DIAS. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. ART. 152, § 2°, DA LEI N. 8.069/1990. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. Nos procedimentos regulados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, adotar-se-á o sistema recursal do Código de Processo Civil, com as adaptações da lei especial (art. 198 do ECA).

2.
Consoante o texto expresso da lei especial, em todos os recursos, salvo os embargos de declaração, o prazo será decenal (art. 198, II, ECA) e a sua contagem ocorrerá de forma corrida
, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento, vedado o prazo em dobro para o Ministério Público (art. 152, § 2°, do ECA).

3. Para análise de tempestividade da apelação, eventual conflito aparente de normas do mesmo grau hierárquico se resolve pelo critério da especialidade; uma vez que a Lei n. 8.069/1990 dispõe que os prazos referentes aos ritos nela regulados são contados em dias corridos, não há que se falar em aplicação subsidiária do art. 219 do Código de Processo Civil, que prevê o cálculo em dias úteis.

4. Habeas corpus concedido a fim de reconhecer a intempestividade da apelação e cassar o acórdão impugnado.”
(STJ
HC 475.610/DF
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 03/04/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. ECA. medida de proteção.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

O prazo recursal nos procedimentos específicos do Estatuto da Criança e do Adolescente é de dez dias, salvo nos embargos de declaração, consoante art. 198, II, do ECA, contados em dias corridos (art. 152, § 2o, do ECA), com o que o recurso ofertado pela parte apelante após o transcurso desse prazo é intempestivo
.”

(TJRS Apelação Cível 70083613141, Des, Ricardo Moreira Lins Pastl, Oitava câmara Cível, Data de Julgamento: 16/03/2020)

E mais deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR – OMISSÕES EXISTENTES – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA –
PRAZO DECENAL CUMPRIDO
– RETRATAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM OPORTUNIZADA – ARTS. 152, §2o, E 198, II, VII e VIII DO ECA OBSERVADOS – RECURSO PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Havendo omissão sobre questões relevantes suscitadas em contrarrazões, devem ser providos os Embargos de Declaração para saná-la.

De acordo com o STJ (REsp no. 1.697.508/RS), os procedimentos especiais expressamente enumerados pelo ECA submetem-se ao prazo recursal de dez dias corridos (arts. 152, §2o, e 198, inciso II, do ECA).

Prorrogado o início da contagem desse prazo em virtude de indisponibilidade do sistema PJE, considera-se tempestivo o Recurso interposto dentro do decêndio que fluiu desde o primeiro dia útil após a intimação.

Mesmo não tendo o juízo de origem observado os incisos VII e VIII do art. 198 do ECA, oportunizada a sua retratação pela segunda instância, está cumprido o objetivo dessa norma.”
(
TJMT Embargos de Declaração
1010294-87.2018.8.11.0000,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 25/02/2019)

Ressalta-se, ademais, que a tese defendida pela parte recorrente no sentido de que não houve publicação pelo meio oficial (Diário da Justiça), não tem o condão de alterar o entendimento acima, sobretudo porque
o

caput
do art. 5o da Lei no. 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, é claro ao estabelecer que no processo eletrônico as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei,
dispensando-se
a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

Além disso, a 3a Turma do STJ decidiu no ARESP 903.091-RJ, da relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, pela prevalência da intimação via portal eletrônico, pois essa modalidade de intimação dispensa a publicação via DJe, conforme expressamente previsto no já aludido art. 5o da Lei no. 11.419/06.

E a título de complementação, não por outra razão
o recurso antecedente (RAI no. 1011537-61.2021.8.11.0000), também de minha relatoria e envolvendo as mesmas partes, todavia interposto contra
decisum
da Magistrada de primeiro grau que havia deferido o pedido subsidiário formulado pelo agravado, para conceder a guarda unilateral provisória da menor à tia e madrinha, SUZIANE CRISTINA MARCHIORETTO
, teve o mesmo desfecho do presente instrumento, estando, inclusive com seu trânsito certificado
.

Diante disso, seja pela aplicação da legislação especial (ECA), seja pelo Código de Processo Civil (aplicável subsidiariamente ao caso – art. 1.003, §5o), o presente recurso é manifestamente inadmissível, ante a intempestividade.

Por conseguinte, registro que inobstante as contrarrazões tenham sido ofertadas a destempo, a intempestividade do presente instrumento, no caso, resta reconhecida de ofício por esta relatora, sendo de rigor o não conhecimento do recurso.

Diante do exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público e, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso
, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal: a tempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022